Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-76.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017719-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELENA HONORATA DE ALMEIDA - CPF: 805.714.501-30 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), M. V. D. A. R. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATOS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO. INADIMPLEMENTO DA SEGURADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em "Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito em Dobro", condenando solidariamente a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e valores relativos a apólices de seguro prestamista vigentes à data do óbito do segurado, além de honorários advocatícios. A seguradora sustenta, em síntese, ausência de vigência de determinadas apólices, inexistência de ato ilícito a justificar danos morais, bem como necessidade de redistribuição proporcional das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se as apólices de seguro prestamista indicadas estavam vigentes à data do óbito do segurado;

(ii) estabelecer se a recusa ao pagamento da indenização securitária configura ato ilícito ensejador de danos morais;

(iii) determinar se é cabível a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vigência das apólices foi comprovada com base nos documentos constantes nos autos, que demonstram que os seguros estavam válidos na data do óbito, inexistindo comprovação de cancelamento ou notificação ao segurado. A ausência de comunicação válida pela seguradora viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, atribui à seguradora a obrigação de demonstrar que os cancelamentos foram realizados de maneira válida, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o pagamento das indenizações securitárias pactuadas.

A recusa injustificada ao pagamento da indenização caracteriza violação à boa-fé contratual e aos deveres previstos no art. 14 do CDC, configurando dano moral
in re ipsa
, uma vez que a conduta da seguradora agravou o sofrimento das beneficiárias em momento de luto.

O montante arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é adequado e proporcional à gravidade dos fatos, não cabendo redução.

Não há que se falar em redistribuição proporcional das despesas processuais, pois a sucumbência mínima da parte autora (improcedência do pedido de repetição em dobro) atrai a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados nos limites do art. 85, § 2º, do CPC, e majorados no grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora deve comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de cancelamento válido de apólices de seguro, sob pena de responsabilização.

A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária vigente caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja danos morais in re ipsa.

A sucumbência mínima de uma das partes não afasta a condenação integral em custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A,
nos autos

de

n. 1017719-76.2017.8.11.0041 contra sentença proferida na “
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do In Débito em Dobro
” ajuizada pelas apeladas
HELENA HONORATA DE ALMEIDA
e sua filha, menor impúbere,
MYRELLA VITÓRIA DE ALMEIDA RIVEIRO
- perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

204567190
) o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos
na exordial para:

“I – CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);

II – CONDENAR as requeridas ao abatimento da dívida contraída na avença principal dos contratos nº 27306/000/0000, nº. 23950/000/0000, nº. 27306/000/0000 e nº. 31620/000/0000, até os limites do capital segurado pelas apólices de nº. 829920, nº. 841366/801770/634101, nº. 868662/821610/658800 e nº. 904180/849174/691913, e, havendo saldo remanescente, o pagamento as requerentes, devendo o valor, em ambas às hipóteses, ser corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data da celebração do contrato entre as partes e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (solidariamente), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

A apelante

em suas razões (ID.
204567199) argumenta, preliminarmente, pela necessidade de retificação do polo passivo e do ingresso voluntário da seguradora, considerando que, embora a ação tenha sido proposta contra o Banco Bradesco S.A., a seguradora é parte legítima na demanda em razão das coberturas securitárias debatidas.

Quanto ao mérito, sustenta que as apólices de seguro indicadas na sentença como passíveis de cobertura estavam canceladas antes do falecimento do segurado. Destaca que apenas as apólices números 904180, 849174 e 691913 estavam vigentes na data do óbito e que não houve comprovação de pagamentos referentes a outras apólices.

Argumenta que a decisão que determinou o pagamento de valores referentes a apólices não vigentes viola os limites contratuais e os dispositivos legais que regem a matéria, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos relacionados a essas apólices.

Afirma que a parte autora não deve receber o valor correspondente aos sinistros fora do período de vigência, correspondentes às apólices de nº. 829920, nº. 841366/801770/634101, nº. 868662/821610/658800.

Em relação à condenação por danos morais, a apelante alega ausência de ato ilícito, pois não houve recusa formal de pagamento, já que nenhum pedido administrativo foi apresentado antes da propositura da ação. Sustenta que a condenação se baseou em presunções sem demonstração de ato lesivo que justificasse o dever de indenizar. Requer, portanto, o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Questiona a distribuição integral das custas e honorários em seu desfavor, considerando que os autores tiveram o pedido de repetição de indébito em dobro rejeitado. Pugna pela aplicação da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, pleiteando o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais relacionados às apólices canceladas, o afastamento ou a redução da condenação por danos morais e a redistribuição proporcional das despesas processuais. Subsidiariamente, requer que o Tribunal examine todas as questões abordadas na apelação para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 204567205.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de ingresso á lide da parte BRADESCO SEGUROS S.A, como sucessora e assistente litisconsorcial da parte ré.

No processo de conhecimento, com a citação do requerido, opera-se a triangularização da relação jurídica processual e a partir desse momento, dada a estabilização subjetiva da demanda, só é admitida a substituição ou alteração das partes nos casos previstos em lei, exigindo o § 1º, do art. 109, do CPC, expressa concordância da contra parte, o que inexiste nos autos.

Por sua vez, a jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que empresas do mesmo grupo econômico têm legitimidade para responder pela obrigação contraída por outra pessoa jurídica integrante do referido grupo, aplicando-se à hipótese, a teoria da aparência.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal coaduna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos. As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram
o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante
” (TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021) (g.n).

Indefiro o pedido de ingresso á lide
da parte BRADESCO SEGUROS S.A.

Adentrando ao mérito
, verifico que o presente recurso trata de matéria inerente ao direito securitário. O seguro é um contrato pelo qual uma seguradora, mediante o pagamento de um prêmio pelo segurado, assume a obrigação de indenizá-lo ou compensá-lo financeiramente caso ocorra um evento previamente definido, chamado de sinistro, que resulte em prejuízo ou dano.

Esse contrato é regido por princípios como boa-fé e mutualismo, sendo formalizado por meio da apólice, que estabelece as condições, coberturas, exclusões e limites de indenização. O objetivo do seguro é proteger o segurado contra riscos específicos, transferindo o impacto financeiro desses eventos para a seguradora.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

Anoto que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, discutem-se contratos inerentes ao seguro prestamista.

O objetivo do seguro prestamista é ofertar ao financiado garantia de quitação, total ou parcial, da obrigação em se verificando eventos como morte, invalidez permanente, desemprego etc.

A Resolução CNSP nº 365/2018 (Conselho Nacional de Seguros Privados do Ministério da Fazenda), o seguro prestamista objetiva amortizar ou custear a obrigação assumida pelo devedor, bem como seu prazo de vigência deve corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado:

“Art. 3º O seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.

§ 1º Os planos de seguro prestamista poderão ser estruturados com uma ou mais coberturas de risco de seguro de pessoas, tais como, mas não se limitando a: morte, invalidez, desemprego/ perda de renda, doenças graves e incapacidade temporária.

§ 2º É vedado o oferecimento de cobertura com o objetivo distinto do previsto no caput.

Art. 4º O seguro prestamista poderá estar atrelado a produtos, serviços ou compromissos, desde que tenham como característica o pagamento de determinada quantia em dinheiro ao credor, por parte do devedor, decorrente de obrigação contratual.

Art. 13. O prazo de vigência do seguro deverá estar especificado na apólice, no certificado individual, nas propostas de contratação e adesão e no bilhete.

§ 1º O prazo de que trata o caput deverá corresponder ao prazo da obrigação a que está atrelado, quando esta possuir data prevista de término.

§ 2º Nos casos em que a obrigação perdura por período indeterminado, o prazo de vigência deverá ser acordado entre as partes, observado o que dispõe o caput.

§ 3º Nos seguros coletivos, o prazo final de vigência do certificado individual não poderá ultrapassar o final de vigência da apólice.”

Consignou o magistrado
a quo
em sentença:

“(...)

Ou seja, ressai das apólices acima relacionadas, se tratarem de modalidade de seguro prestamista
, o qual pode ser definido como “um tipo de seguro que garante a quitação ou amortização de uma dívida caso o segurado não tenha condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos na apólice, podendo ser utilizado para dívidas decorrentes de operações de crédito”.

A esse respeito, à 2ª ré não nega a existência dos contratos de seguro (a exceção da apólice nº. 7500-5 que será tratada adiante), arguindo que as demais apólices se encontravam vencidas à época do óbito, razão pela qual não haveria valor remanescente a ser repassado às requerentes, salvo o crédito previsto na apólice nº. 904180/849174/691913, e segundo a ré “em caso de condenação, deverá primeiramente verificar se o referido contrato ainda possui saldo devedor junto ao banco e em caso positivo, a Cia. poderá liquidar o contrato até o limite do capital segurado, qual seja R$ 13.280,21”.

Logo, o que se extrai das próprias alegações da 2ª requerida, é que a apólice de seguro deve ser utilizada para quitação do saldo devedor do financiamento.

A esse respeito, importante esclarecer que ao revés do que dispõe a 2ª requerida, e pelo que se extrai das apólices de seguro inclusas aos autos, é possível verificar que somente as apólices de nº. 692730 e nº. 634500 se encontravam vencidas ao tempo do falecimento, havido em 18/06/2012 e da comunicação feita pela requerente em 15/08/2012, sobre as quais não reside nenhum valor a ser dispendido em favor das autoras.

Por outro lado, as demais apólices relacionadas nos itens 1 a 4 (nº. 829920, nº. 841366/801770/634101, nº. 868662/821610/658800 e nº. 904180/849174/691913) ainda se encontravam vigentes à época do óbito, razão pela qual, após a comunicação feita pela autora, deveriam ter sido imediatamente liquidadas até o limite do valor segurado, com fito de quitar os financiamentos em aberto.

Saliento nesse ponto, que não há nos autos qualquer documento que comprove o pagamento das apólices de seguro, com o consequente abatimento dos financiamentos, tampouco há informações acerca de eventual valor remanescente a ser repassado às beneficiárias (requerentes), fato cuja prova incumbia, em especial, à 1ª ré.

Não obstante a comprovação da vigência e da contratação dos seguros acima relacionados, verifico que no tocante a mencionada apólice nº. 7500-5, essa não se encontra colacionada na íntegra nos autos, conforme se extrai dos id. 8036609 e id. 8036634, iniciando-se na página 5/9, o que impede a análise dos dados de contrato, do valor segurado, do número da apólice, do prazo de vigência e da natureza do seguro.

Assim, em que pese a inversão do ônus probatório, incumbe as autoras fazerem a prova mínima do direito arguindo, não podendo ser exigido das requeridas a produção de prova impossível.

Saliento que a 2ª requerida reconheceu a existência de todos os demais seguros discutidos nos autos, arguindo, entretanto, a não localização de nenhuma apólice de seguro contratada sob o nº. 7500-5.

Dessa forma, a condenação das requeridas ao pagamento dos seguros deverá alcançar somente aqueles comprovadamente contratados e que se encontravam vigentes à época do falecimento, isto é, as apólices de nº. 829920, nº. 841366/801770/634101, nº. 868662/821610/658800 e nº. 904180/849174/691913
” (g.n).

As teses recursais
residem nas seguintes asserções:

·

A parte autora não deve receber o valor correspondente aos sinistros fora do período de vigência, correspondentes às apólices de nº. 829920, nº. 841366/801770/634101, nº. 868662/821610/658800, ou por estarem inadimplidas.

·

Ausência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, pois não houve recusa formal de pagamento, já que nenhum pedido administrativo foi apresentado antes da propositura da ação. Requer, portanto, o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Alega a recorrente que a parte autora não faz jus ao recebimento de valores correspondentes às apólices de seguro nº. 829920, nº. 841366; 801770; 634101, e nº. 868662; 821610 e 658800, sob o argumento de que os contratos estariam vencidos e cancelados à época do óbito do segurado, inexistindo qualquer cobertura ou relação contratual vigente.

Contudo, tal alegação não merece prosperar diante do conjunto probatório constante nos autos, que indicam que os seguros que tiveram seu pagamento negado estavam em vigência no momento do falecimento da parte segurada, conforme se demonstra a seguir:

ID. 204566670 - Pág. 1:

ID. 204566671 - Pág. 3:

ID. 204566672 - Pág. 3:

ID. Num. 204566673 - Pág. 3:

Nos presentes autos, não há evidência de que o segurado tenha sido informado ou notificado sobre quaisquer circunstâncias que pudessem ensejar o cancelamento das apólices. Não foi demonstrada a existência de aviso prévio, constituição em mora ou qualquer outro elemento que pudesse indicar sua anuência ou colaboração no encerramento dos contratos.

Tal ausência de comunicação viola a boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil, uma vez que a seguradora, ao pretender afastar sua obrigação, deveria comprovar de maneira inequívoca que seguiu os procedimentos adequados para extinguir os contratos de seguro.

A inexistência de prova robusta que demonstre que o segurado tivesse ciência ou tivesse contribuído para o cancelamento dessas apólices reforça o dever da seguradora de adimplir a indenização contratada.

Ademais, a inversão do ônus da prova determinada com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transfere à seguradora a responsabilidade de demonstrar que os cancelamentos se deram de maneira válida e que o segurado foi devidamente informado.

A ausência de comprovação nesse sentido impede que a seguradora se exima de sua responsabilidade e reforça a necessidade de adimplir a indenização pactuada.

A jurisprudência nacional trilha o mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO SEGURADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO - QUITAÇÃO NECESSÁRIA. - A Ação Monitória, a teor do art. 700, do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como documento que presume a existência do crédito alegado - O falecimento do segurado no transcurso do contrato de financiamento garantido por seguro prestamista gera a quitação do débito - É improcedente demanda monitória fundada em contrato de financiamento vinculado a seguro prestamista.” (TJ-MG - AC: 10000221237027001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

Portanto, a vigência das apólices de seguro prestamista à data do óbito e a ausência de provas que demonstrem a ciência ou contribuição do segurado para o cancelamento dessas apólices impõem à seguradora a obrigação de pagar as indenizações contratadas.

Quanto à alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo e inocorrência de danos morais indenizáveis,
anoto que a parte autora, ora apelada, efetivamente buscou resolver a questão administrativamente junto à Requerida. Sem sucesso.

O requerimento prévio foi realizado pelo contato telefônico em 18/06/2012, registrado sob o protocolo n.º 14724825182 e 24289555, ainda que a gravação dessa ligação não tenha sido juntada aos autos.

Não sendo atendida, a requerente em processo de inventário (código 775718), solicitou a notificação da requerida para informar nos autos os créditos e direitos existentes em nome do de cujus, porém, em resposta a requerida informou não existir qualquer direito a ser pleiteado, conforme correspondência acostada (ID. 204566677):

Percebe-se que foram acostados todos os documentos que comprovam a contratação das as apólices que a requerida/apelante inclusive afirmou inexistir, em dissonância ao expressado, inclusive em processo judicial de inventário.

Conclui-se que os fatos narrados excedem o exercício regular de direito, pois a
tentativa de omitir tais informações revela não apenas a existência e validade dos contratos, mas também a má-fé da requerida ao negar direitos que lhe eram claramente atribuíveis.

O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes devem guardar, tanto na conclusão quanto na execução do contrato, os princípios da probidade e boa-fé. A conduta da requerida, ao alegar falsamente a inexistência de direitos do segurado em resposta à notificação judicial, configura grave violação a esses princípios, ensejando não apenas o reconhecimento da obrigação de adimplir os valores devidos, mas também a responsabilidade pelo dano moral causado às beneficiárias do seguro.

A recusa ao pagamento sem justificativa plausível, de forma desleal, não apenas fere a relação obrigacional, mas também contraria o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

A má-fé da requerida, ao fornecer informações falsas no inventário, agravou o sofrimento das autoras, que já enfrentavam o delicado momento da perda do ente querido. Essa conduta, somada à recusa de pagamento dos valores devidos, é suficiente para caracterizar o dano moral na modalidade
in re ipsa
, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, os fatos narrados extrapolam o mero exercício regular de direito, conforme disposto no artigo 188 do Código Civil, configurando evidente situação de sofrimento e aflição emocional (dano moral próprio, o pretium doloris - "o preço da dor") e também de violação à personalidade (honra, imagem e dignidade – dano moral impróprio). Assim, são plenamente justificáveis os fundamentos que embasam o pedido de indenização pecuniária.

Por essas razões, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos valores devidos pelas apólices contratadas e vigentes à época do óbito, bem como a indenização por danos morais fixada,
em montante que não se mostra inadequado diante da situação em comento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende de igual maneira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.
2. (...)” (AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.) (g.n).

Derradeiramente, assinalo ser descabida alteração dos honorários sucumbenciais
, pois foram fixados em obediência ao artigo. 85, §2 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte demandante sucumbiu em parte mínima (improcedência da devolução em dobro).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025